Tribunal: TJBA
Processo: 8061461-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061461-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO BONFIM DOS SANTOS BACELAR Advogado(s): LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ABUSIVIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE EM TESE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, não obstante a existência de ação revisional de contrato anteriormente ajuizada, na qual se alegam abusividades nos encargos pactuados, especialmente nos juros remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera propositura de ação revisional é apta a suspender ou impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a alegação fundamentada de abusividade nos juros remuneratórios, em patamar superior à taxa média de mercado, é suficiente para afastar a mora e, consequentemente, revogar a liminar de busca e apreensão concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, devendo o Tribunal restringir-se à análise da correção da decisão agravada, sem incursão exauriente no mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância. 4. A mera propositura de ação revisional, desacompanhada de decisão judicial que reconheça abusividade contratual ou suspenda a exigibilidade do débito, não descaracteriza automaticamente a mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. Inexiste conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, sendo possível a tramitação independente de ambas, ainda que versem sobre o mesmo contrato e o mesmo bem. 6. É admissível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, inclusive para fins de análise da caracterização da mora. 7. A exigência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios fixados em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afasta a mora do devedor. 8. Constatada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da abusividade dos juros pactuados, mostra-se ausente requisito essencial à concessão da liminar de busca e apreensão, impondo-se a sua revogação até julgamento definitivo da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A mera propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza, por si só, a mora do devedor nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. A análise de cláusulas contratuais abusivas pode ser realizada como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 3. A cobrança de juros remuneratórios em patamar substancialmente superior à taxa média de mercado, em tese, configura abusividade e afasta a mora. 4. A descaracterização da mora inviabiliza a manutenção da liminar de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ, AgRg no REsp nº 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma; TJBA, AI nº 8005188-22.2020.8.05.0000, Quinta Câmara Cível; TJBA, AI nº 8022025-21.2021.8.05.0000, Terceira Câmara Cível; TJBA, AI nº 8005804-89.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061461-45.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ROBERTO BONFIM DOS SANTOS BACELAR e como Agravado AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA